Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO PADILHA DA SILVA - CPF: 486.736.921-72 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DA SILVA - CPF: 486.736.921-72 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. exibição de documentos relativos a conta salário. resistência injustificada. princípio da causalidade. dano moral não configurado. honorários fixados por equidade. recursos desprovidos.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a exibição de documentos bancários relativos a conta salário, com condenação em honorários fixados por equidade. O autor interpôs recurso adesivo para pleitear indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve resistência injustificada da instituição financeira à exibição dos documentos solicitados pelo consumidor; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios mesmo após a apresentação parcial de documentos na contestação; (iii) saber se a negativa administrativa de exibição de documentos configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. Comprovada resistência da requerida em fornecer extrajudicialmente os documentos, justificando o ajuizamento da demanda e a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários.

4. A exibição parcial dos documentos no curso do processo não descaracteriza a pretensão resistida e não afasta a sucumbência.

5. A fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequada à natureza da demanda e ao trabalho desenvolvido.

6. A negativa de entrega de documentos, sem demonstração de repercussão anormal na esfera íntima do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

iv. dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação parcial de documentos bancários em contestação não afasta a caracterização da resistência injustificada à pretensão de exibição formulada pelo consumidor, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas ações sem conteúdo econômico mensurável, sendo indevida sua modificação quando proporcional e razoável. 3. A negativa de exibição de documentos bancários, por si só, não configura dano moral quando não demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais”
(Proc. no 1000936-62.2024.8.11.0041), ajuizada por RONALDO PADILHA DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a requerida exiba todos os documentos. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do CPC (cf. Id. no 299612393).

A apelante/requerida, em seu recurso, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que cumpriu a obrigação de fazer ao exibir todos os documentos requeridos na exordial quando da apresentação de sua contestação.

Alega que o instrumento de contrato entre as partes é o Termo de Adesão do Cartão Caruana, entregue ao autor no ato da assinatura para adesão ao cartão e, consequentemente, à conta salário.

Defende que jamais houve negativa de prestação de informações claras e adequadas, tendo apresentado, tempestivamente, todos os documentos solicitados, quais sejam: instrumento de contrato; autorização referente a cheque especial, cartão de crédito ou outra modalidade de crédito disponibilizado em conta; extratos bancários do período de vigência da conta salário; e demonstrativo do débito.

Impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando a ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, a inaplicabilidade do princípio da causalidade.

Subsidiariamente, requer a inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento de que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, ou, alternativamente, a distribuição proporcional da sucumbência entre as partes, ou ainda a modificação da forma de fixação dos honorários, para que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 299612399).

O apelado/autor apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 299612406).

Interpôs, ainda, recurso adesivo, requerendo a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a negativa administrativa de fornecimento de informações configura hipótese de dano moral “in re ipsa” (cf. Id. no 299612407).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente feito trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ronaldo Padilha da Silva em face de Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a exibição de documentos relativos à contratação e movimentação de serviços financeiros, alegadamente não disponibilizados pela instituição financeira.

A sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente o pedido de exibição de documentos, com condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A requerida interpôs apelação cível, alegando que não houve falha na prestação do serviço, pois teria apresentado, ainda na contestação, todos os documentos solicitados. Sustenta que não houve resistência ao pedido, motivo pelo qual impugna a condenação ao pagamento de honorários, com base na ausência de pretensão resistida. Subsidiariamente, requer a modificação da forma de fixação dos honorários.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e interpôs recurso adesivo, no qual postula a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, defendendo que a recusa administrativa de fornecimento de documentos caracteriza violação ao dever de informação, ensejando reparação moral “in re ipsa”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

O exame dos autos revela que o autor, na condição de consumidor, solicitou administrativamente à instituição financeira a apresentação de documentos relacionados à conta salário mantida entre as partes, incluindo o contrato de abertura de conta, extratos bancários e autorizações para disponibilização de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, o art. 6o, III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No que tange à alegação da apelante de que não teria havido falha na prestação do serviço, tampouco resistência ao cumprimento da obrigação de fazer, razão não lhe assiste.

Restou suficientemente comprovado que o autor, na condição de consumidor e titular de conta salário administrada pela recorrente, formulou diversas tentativas extrajudiciais de obter documentos essenciais à compreensão de sua relação contratual, incluindo notificações via e-mail e correspondência com AR. A ausência de resposta ou entrega dos documentos solicitados, mesmo diante de reiteradas solicitações, configurou inequívoca pretensão resistida, justificando o ajuizamento da presente ação.

A apresentação de documentos apenas no bojo da contestação, e de forma parcial, não é suficiente para afastar a resistência inicial, tampouco configura cumprimento espontâneo da obrigação.

Alinho o presente entendimento ao que já foi decidido em caso análogo, sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, reconhecendo como exibidos os documentos requeridos na inicial e condenando a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a parte requerida apresentou resistência injustificada à pretensão de exibição de documentos;

(ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante da apresentação parcial dos documentos ao longo do processo;

(iii) se o valor dos honorários fixados na sentença deve ser reduzido por eventual desproporcionalidade frente à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal e ordem judicial.

4. A entrega parcial e tardia dos documentos apenas após a propositura da ação e com necessidade de imposição de multa e expedição de mandado de busca e apreensão revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC/2015. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e proporcional à complexidade fática da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; arts. 396, 399, III e 400.

(N.U 1015207-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Portanto, correta a sentença ao acolher o pedido principal de exibição de documentos, diante da omissão injustificada da instituição financeira.

No que se refere à insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que também não merece acolhida.

Em ações como a presente, a resistência injustificada do requerido, mesmo que posteriormente venha a cumprir a obrigação no curso do processo, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a apresentação de documentos após a instauração da demanda não descaracteriza a litigiosidade instaurada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a apresentação de contrato referente ao débito de R$ 89,80 sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente sua obrigação de exibir documentos contratuais ao apresentar apenas cópia parcial do termo de adesão de cartão de crédito consignado, ou se persiste o dever de fornecer documentação integral que permita à consumidora o pleno conhecimento das condições contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 297 do STJ, impondo deveres específicos de transparência e informação às instituições financeiras.

4. A documentação apresentada pelo banco revela-se manifestamente insuficiente, consistindo apenas em cópia parcial do termo de adesão e extratos fragmentários, não permitindo à consumidora o conhecimento integral das condições contratuais, taxas aplicadas e cronograma de pagamentos.

5. A modalidade Reserva de Margem Consignável possui características específicas que ampliam os deveres de informação, exigindo comprovação do envio físico do cartão, demonstração do recebimento pelo titular e transparência quanto às taxas diferenciadas aplicadas.

6. O argumento sobre impossibilidade de exibir documento inexistente deve ser relativizado diante dos deveres impostos pelo CDC, cabendo à instituição financeira manter documentação completa e organizada de todas as operações realizadas com consumidores.

7. A resistência do banco em fornecer documentação completa, tanto administrativa quanto judicialmente, constitui a causa determinante da propositura da ação, justificando a aplicação do princípio da causalidade para condenação em custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira deve apresentar documentação integral dos contratos de cartão de crédito consignado, não bastando cópias parciais ou extratos fragmentários para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibir. 2. A modalidade Reserva de Margem Consignável exige transparência reforçada quanto às condições contratuais, taxas aplicadas e forma de utilização do produto financeiro. 3. A resistência injustificada em fornecer documentação completa justifica a imposição de multa coercitiva e a condenação em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 14 e 46; CPC, art. 373, II; Lei 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

(N.U 1001090-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Quanto ao valor da verba honorária, fixada por equidade em R$ 3.000,00, à luz do art. 85, §8o, do CPC, também não há qualquer excesso. A ação demandou atuação profissional completa, desde a petição inicial até a fase decisória, tendo alcançado resultado favorável ao autor.

A ausência de valor condenatório direto e a natureza da obrigação de fazer justificam o critério equitativo. O montante arbitrado mostra-se proporcional e razoável, inclusive inferior ao parâmetro adotado em casos análogos nesta Corte.

Superadas as alegações principais, passo ao exame dos pedidos subsidiários da apelante.

Não se sustenta a pretendida inversão do ônus da sucumbência, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que o pedido de dano moral formulado pelo autor não foi acolhido, mas também não alterou substancialmente o resultado da demanda.

A procedência do pedido principal de exibição de documentos foi plena, razão pela qual o autor figura como vencedor, e a apelante, como sucumbente.

Também não cabe distribuição proporcional da sucumbência, pois a única obrigação determinada judicialmente, exibição de documentos, foi integralmente acolhida, devendo prevalecer a condenação exclusiva da parte requerida.

Por fim, quanto ao pedido de readequação da forma de fixação dos honorários, com aplicação do art. 85, §2o, do CPC, em percentual sobre o valor da causa, também não merece guarida. A hipótese é típica de aplicação do §8o, por envolver obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial líquido e imediato, ainda que o valor da causa tenha sido arbitrado em R$ 10.000,00.

Quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor, que pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhida.

A negativa de entrega de documentos bancários, embora revele falha na prestação do serviço e, por conseguinte, configure pretensão resistida suficiente para justificar a procedência do pedido de obrigação de fazer, não se mostra, por si só, capaz de causar abalo moral indenizável, sobretudo na ausência de demonstração de consequências anormais, vexatórias ou que tenham repercutido intensamente na esfera íntima do consumidor.

No caso concreto, não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, negativa de crédito, exposição pública, ou qualquer outro elemento que configure efetiva violação aos direitos da personalidade do autor, nos termos dos artigos 5o, X, da Constituição Federal e 186 do Código Civil.

O entendimento ora firmado está em consonância com o que já decidi em caso similar, de minha relatoria:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXIBIÇÃO DETERMINADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

I – Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, com a determinação de entrega dos contratos bancários solicitados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova de abalo anormal à esfera extrapatrimonial.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a conduta da instituição financeira ao se negar, reiteradamente, a entregar os documentos solicitados pelo consumidor seria suficiente, por si só, para ensejar a condenação por danos morais.

III – Razões de decidir

A negativa de fornecimento de documentos bancários, embora caracterize descumprimento de dever contratual e legal, não implica automaticamente em lesão à dignidade ou à esfera íntima do consumidor. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação relevante e injusta a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, além do art. 5o, X, da Constituição Federal. No caso concreto, não restou comprovada a existência de abalo psíquico, exposição vexatória, negativa de crédito ou outro fator agravante que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: “[...] segundo a moderna doutrina e a jurisprudência dominante, pequenos dissabores e contrariedades, normais na vida em sociedade, não são indenizáveis [...]” (REsp 604.620/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

IV – Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência (Id. 294410882), nos seus próprios termos. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado pelo Tema 1076/STJ. Dispositivos legais citados: artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 5o, X, da Constituição Federal; artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC.

(N.U 1000663-82.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Dessa forma, considerando o desprovimento de ambos os recursos, impõe-se, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a majoração da verba honorária para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor que se revela proporcional ao trabalho adicional desempenhado em sede recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, bem como ao recurso adesivo interposto por Ronaldo Padilha da Silva, mantendo incólume a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios na forma supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025